Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-07.2021.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000287-07.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), COP MAIS BARRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.139.418/0001-30 (RECORRIDO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS. NECESSIDADE DE SE COBRAR SOMENTE AS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS COM O COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO. CHEQUES EMITIDOS SEM PROVISÃO DE FUNDOS QUE PROVAM A RELAÇÃO OBRIGACIONAL. VALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se a empresa reclamada não manifestou interesse na realização de audiência de instrução quando da apresentação da contestação.

Somente podem ser cobradas as notas fiscais cujos comprovantes de entrega foram anexados aos autos, ou aquelas que foram quitadas por emissão de cheques, posteriormente, devolvidos sem provisão de fundos.

Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da irregularidade das notas fiscais emitidas pela Recorrida, ao argumento de que as assinaturas apostas não são de representantes da Recorrida, não produziu qualquer prova neste sentido, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000287-07.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

J W B de Souza Ribeiro Cia Ltda – EPP

Recorrida(s):

Dental Centro Oeste Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, opino pela procedência do pedido inicial, para
CONDENAR
o reclamado ao pagamento de R$ 15.226,98 (quinze mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), objeto dos autos, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

PRELIMINAR/CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a empresa reclamada não demonstrou interesse na designação de audiência de instrução, quando apresentou a contestação.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento da importância de R$ 15.226,98, referente a notas fiscais inadimplidas.

A dívida passa a ser inconteste quanto as notas fiscais são acompanhadas pelo demonstrativo de entrega ou assinatura do devedor.

No caso dos autos, a autora comprovou que três cheques emitidos pela reclamada, para pagamento de 10 (dez) notas fiscais, foram devolvidos sem provisão de fundos. Logo, entendo comprovado que a dívida é legítima e não adimplida.

Entretanto, em relação as demais notas fiscais, somente as de n. 57,808 e 63.571, nos valores de R$ 2.343,00 e R$ 1.053,20 estão acompanhadas do comprovante de entrega, conforme imagem abaixo destacada:

Portanto, o valor devido é de R$ 12.396,20 e não R$ 15.226,98, conforme pleiteado pela autora.

Importante ressaltar que não cabe a empresa reclamada alegar desconhecer as assinaturas do comprovante de entrega, sendo necessária a efetiva prova, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Além disso, a alegação de emissão de diversas notas fiscais em curto espaço de tempo não é capaz de invalidar a cobrança, visto que houve a comprovação da compra pela emissão dos cheques que, posteriormente, foram devolvidos sem fundos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS SEM ACEITE – CONTRATO DE VENDOR – JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO DO COMPRADOR – ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/PREPOSTO CONTESTADA – SIMPLES ALEGAÇÕES GENÉRICAS, DESPROVIDAS DE PROVAS – LEGITIMIDADE DA DÍVIDA EVIDENCIADA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ DO CONTRATO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É legítima a cobrança de dívida, lastreada em duplicatas emitidas com base em contrato de vendor, acompanhada da prova da aquisição e da entrega das mercadorias, efetuada no endereço do comprador, mediante assinatura de pessoa que trabalhava no local no dia da entrega, em homenagem à Teoria da Aparência e ao Princípio da Boa-Fé contratual.

Simples alegação do réu de que não reconhece como sua ou de qualquer preposto seu a assinatura constante dos comprovantes de entrega apresentados pela autora, por si só, não é capaz de desconstituir a eficácia da duplicata, emitida em razão da aquisição das mercadorias, comprovadamente entregues no endereço do comprador
.
(N.U 0000142-37.2005.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para
R$ 12.396,20 (doze mil trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos)
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024